Tribunal: CARF
Processo: 10380.730407/2014-03
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: PAULO HENRIQUE SILVA FIGUEIREDO
Órgão colegiado: Segunda Turma Ordinária da Terceira Câmara da Primeira Seção / Terceira Câmara / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2024-06-11
Data de publicação: 2024-06-26

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
10380.730407/2014-03
ACÓRDÃO
1302-007.148 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
SESSÃO DE
13 de junho de 2024
RECURSO
VOLUNTÁRIO
RECORRENTE
I L P INDUSTRIA DE LINGERIE & PRAIA EIRELI (INCORPORADA POR FINNA
INDÚSTRIA DE CONFECÇÕES EIRELI)
RECORRIDA
FAZENDA NACIONAL
Assunto: Processo Administrativo Fiscal
Data do fato gerador: 01/01/2011
ILEGITIMIDADE PROCESSUAL. OPORTUNIDADE PARA SANEAMENTO.
AUSÊNCIA
DE
REGULARIZAÇÃO.
RECURSO
VOLUNTÁRIO.
NÃO
CONHECIMENTO.
Não tendo sido comprovada a legitimidade do signatário da peça recursal
para representar a pessoa jurídica recorrente, mesmo após o oferecimento
de oportunidade para saneamento do vício processual, não deve ser
conhecido o Recurso Voluntário.
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em não conhecer
do recurso voluntário, nos termos do relatório e voto do relator.
(documento assinado digitalmente)
Paulo Henrique Silva Figueiredo – Presidente e Relator
Participaram do presente julgamento os Conselheiros Wilson Kazumi Nakayama,
Maria Angélica Echer Ferreira Feijó, Marcelo Oliveira, Henrique Nimer Chamas, Natália Uchôa
Brandão e Paulo Henrique Silva Figueiredo (presidente).

Fl. 355
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1302-007.148 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10380.730407/2014-03
2
RELATÓRIO
Trata-se de Recurso Voluntário interposto em relação ao Acórdão no 06-54.162, de
25 de fevereiro de 2016, proferido pela 2a Turma da Delegacia da Receita Federal do Brasil de
Julgamento em Curitiba/PR, que julgou improcedente a Impugnação apresentada pelo sujeito
passivo (fls. 253/259).
O presente processo se originou de Ato Declaratório Executivo (fl. 202), por meio do
qual a Recorrente foi excluída do Regime Especial Unificado de Arrecadação de Tributos e
Contribuições devidos pelas Microempresas e Empresas de Pequeno Porte (Simples Nacional), a
partir de 1o de janeiro de 2011, por incorrer nas situações tratadas no art. 3o, §4o, incisos IV e V, e
art. 29, inciso IV, da Lei Complementar no 123, de 2006, ou seja, pessoa jurídica cujo titular ou
sócio participe com mais de 10% (dez por cento) do capital de outra empresa não beneficiada pela
referida Lei Complementar, desde que a receita bruta global ultrapasse o limite de que trata o art.
3, inciso II, da mesma Norma; cujo sócio ou titular seja administrador ou equiparado de outra
pessoa jurídica com fins lucrativos, desde que a receita bruta global ultrapasse o limite de que
trata o art. 3, inciso II, da referida Lei Complementar; e constituída por meio de interpostas
pessoas.
Os fatos caracterizadores dos motivos de exclusão foram descritos na
Representação Fiscal de fls. 2/12, e serão pormenorizados ao longo do presente Voto, cabendo,
apenas, destacar os seguintes fatos que foram constatados pela autoridade fiscal:
(i)
diminuição sistemática de mão-de-obra, a partir do ano de 2009, pela
empresa Dilady Industrial de Confecções Ltda;
(ii)
relação atípica de extrema proximidade entre a Dilady e as pessoas jurídicas
Finna Indústria de Confecções Eireli – EPP, Bella Indústria de Confecções
Eireli, I L P Indústria de Lingerie Praia Eireli – EPP e Lechanter Indústria de
Confecções Eireli – EPP;
(iii)
administração de recursos humanos de todas as empresas, inclusive
confecção de obrigações acessórias, realizada no departamento de recursos
humanos da Dilady;
(iv)
funcionários das demais pessoas jurídicas incluídos em plano de saúde
contratado pela Dilady;
(v)
desligamento/admissão de funcionários nas referidas empresas ocorrendo
como transferência, sem extinção dos vínculos empregatícios;
(vi)
rotatividade expressiva de funcionários entre as citadas pessoas jurídicas;
(vii)
Dilady e LSB Ind. De Confec. Ltda, pessoas jurídicas não optantes do Simples
Nacional, como únicas clientes das demais pessoas jurídicas citadas;
(viii)
titulares e sócios das pessoas jurídicas figurando como empregados nos
quadros de outras pessoas jurídicas;
Fl. 356
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1302-007.148 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10380.730407/2014-03
3
(ix)
os funcionários da LSB e da Recorrente exerceriam as suas atividades sob a
mesma coordenação, em um mesmo galpão;
(x)
por meio de procurações, “o Sr. Antonio Carlúcio de Souza Pereira, sócio-
gerente da Dilady, Srs. Juliano de Freitas Guimarãoes Pereira e Marcio de
Freitas Guimarãoes Pereira, filhos de Antonio Carlúcio de Souza Pereira e
sócios-gerentes da "LSB" e ainda João Moreira da Silva, Diretor Financeiro da
Dilady” receberam “poderes amplos e gerais para gerir e administrar as
empresas” acima referidas;
(xi)
“existência de um Grupo Econômico coordenados pelos sóciosgerentes e
administradores da Dilady e LSB, evidenciando o planejamento tributário
através do fracionamento de atividades, interposição de empresas, abuso de
forma, ausência de autonomia operacional e patrimonial das empresas
criadas, administração única e atípica”;
(xii)
condutas praticadas visariam “usufruir artificial e indevidamente dos
benefícios do regime de tributação” simplificado;
(xiii)
superação, nos anos-calendários de 2011 a 2014, do limite de receita bruta
admissível para enquadramento no Simples Nacional, conforme art. 3o,
inciso II, da Lei Complementar no 123, de 2006.
Cientificado do referido ato, a Recorrente apresentou a Manifestação de
Inconformidade de fls. 167/173, na qual sustenta:
(i)
preliminarmente, que o processo de exclusão do Simples Nacional afrontaria
os princípios constitucionais do contraditório e da ampla defesa, cabendo a
sua manutenção no regime simplificado, até a decisão final do processo
administrativo;
(ii)
a existência de acordos com as pessoas jurídicas LSB e Dilady, para
aproveitamento de funcionários que seriam demitidos, execução de
atividades na área de administração de recursos humanos/setor de pessoal,
e apoio à execução de serviços por vendas com custos inferiores ao
praticado no mercado;
(iii)
que a empresa Dilady não executaria serviços de gestão de recursos
humanos, mas sim a pessoa jurídica LSB, conforme ajuste contratual;
(iv)
que o faturamento dos planos de saúde de seus funcionários seria realizado
individualmente e os pagamentos seria realizados pelo seu departamento
financeiro;
(v)
que o Sr. Marcos André Santos desempenha as atividades para a pessoa
jurídica LSB em horário distinto dos serviços de gestão que lhe presta,
contando, ainda, com equipe de colaboradores;
(vi)
que seus anteriores gestores, que, também, mantém vínculos empregatícios
com outras pessoas jurídicas do grupo econômico apontado pela autoridade
fiscal não possuem exigência de carga horária para as atividades de gestão;
Fl. 357
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1302-007.148 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10380.730407/2014-03
4
(vii)
ser firma individual, desde 2012, sem que a LSB detenha qualquer
participação;
(viii)
que funcionaria em endereço distinto da LSB, e “com seus funcionários
locados cada um em sua contratante”;
(ix)
que o fato de ter como cliente a LSB se deve “à facilitação na negociação de
mercadorias”, com benefícios para ambas empresas. Não haveria
impedimento a que tivesse outros clientes, mas há “uma demanda
específica para a produção”;
(x)
que, com relação à Dilady, houve, apenas, um “faturamento para apoio no
ano de 2011”, conforme ajuste contratual;
(xi)
em relação às procurações para o Sr. Antônio Carlúcio de Souza Pereira,
decorreriam de “parceria para apoio aos serviços na produção”, porém teria
sido realizada em apenas um mês, com movimentação irrelevante frente à
penalidade aplicada;
(xii)
que não faria parte de um grupo econômico, mas “interesse empresarial
similar” e que recolheria e declararia devidamente os impostos devidos;
(xiii)
que o enquadramento em grupo econômico exigiria “a direção, controle ou
administração de outra empresa principal”, o que não ocorreria no presente
caso, visto a sua “independência econômico-financeira, contábil e
recolhimento de seus tributos”;
(xiv)
que inexistiria “abuso de direito, excesso de poder, infração da lei, fato ou
ato ilícito ou violação dos estatutos na execução de suas atividades”.
Registre-se que a Recorrente, também, apresentou a Impugnação de fls. 163/166
referente às Notificações Fiscais de Lançamento de Débito no 31.053.553-4 e 51.053.554-2,
relativas às contribuições previdenciárias destinadas à Seguridade Social, as quais, embora
decorrentes da exclusão tratada nos presentes autos são objeto de processos administrativos
específicos.
Na decisão de primeira instância, entendeu-se que, pelas provas juntadas aos autos,
“resta configurada a existência de um Grupo Econômica coordenado pelos sócios-gerentes e
administradores da empresa Dillady e LSB, evidenciando o planejamento tributário através do
fracionamento das atividades, interposição de empresas, abuso de forma, ausência de autonomia
operacional e patrimonial das empresas criadas e, administração única e atípica”.
Concluiu-se, ainda, que “restou caracterizada a extrapolação ao limite de receitas
admitido para o Simples Nacional”, e que “os parcos documentos apresentados com a
manifestação de inconformidade, quando comparados às provas coletadas pela autoridade fiscal,
não logram desconstituir a imputação de existência de um Grupo Econômico”.
Deste modo, manteve-se a exclusão da Recorrente do Simples Nacional.
A decisão recebeu a seguinte ementa:
Assunto: Simples Nacional
Fl. 358
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1302-007.148 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10380.730407/2014-03
5
Ano-calendário: 2011
Ementa: SIMPLES. GRUPO ECONÔMICO DE FATO.
Considera-se a existência de grupo econômico de fato quando duas ou mais
empresas encontram-se sob a direção, o controle ou a administração de uma
delas.
Após a ciência do Acórdão em questão, foi apresentado o Recurso Voluntário de fls.
276/284, no qual são repetidas as mesmas alegações já trazidas na Manifestação de
Inconformidade.
Tendo em vista a existência de dúvidas acerca da identidade do signatário da peça
recursal, os autos foram encaminhados para saneamento, por meio do Despacho de fls. 337/338,
e retornaram ao CARF com os documentos de fls. 349/352.
É o Relatório.

VOTO
Conselheiro Paulo Henrique Silva Figueiredo, Relator
1 DA ADMISSIBILIDADE DO RECURSO
O sujeito passivo foi cientificado da decisão de primeira instância, em 18 de agosto
de 2016 (fl. 333), contudo, já havia apresentado seu Recurso Voluntário desde 27 de maio daquele
ano (fl. 276). Deve-se considerar, portanto, obedecido o prazo de 30 (trinta) dias previsto no art.
33 do Decreto no 70.235, de 6 de março de 1972.
A matéria abordada no Recurso Voluntário está contida na competência da 1a
Seção de Julgamento do CARF, conforme Art. 43, inciso V, do Regimento Interno do CARF
(RI/CARF), aprovado pela Portaria MF no 1.634, de 21 de dezembro de 2023.
Contudo, conforme registrado no Despacho de fls. 337/338, o Recurso é assinado
com rubrica que não identifica o signatário. No cabeçalho da peça recursal, afirma-se que a
Recorrente estaria representada “por intermédio de seu representante estabelecido em
conformidade com a lei”. Ocorre que, conforme alteração contratual de fls. 236/237, a Recorrente
é Empresa Individual de Responsabilidade Limitada (Eireli), possuindo como único administrador o
sócio Marcos André Santos, cuja rubrica e assinatura são totalmente distintas daquela acima
destacada, como se constata na referida alteração contratual. Por outro lado, a rubrica constante
do Recurso Voluntário é atribuída, nos documentos de fls. 298 e 302, à ex-sócia Antônia Liduina
Gomes Scacelas Paiva, que se retirou da sociedade desde 2010, conforme alteração contratual de
fls. 64/66.
Após intimação acerca do referido fato e oportunidade para saneamento da
representação processual, o signatário foi identificado como Francisco Milton da Costa, que viria a
Fl. 359
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1302-007.148 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10380.730407/2014-03
6
ser procurador da pessoa jurídica Finna Indústria de Confecções Eireli, incorporadora da
Recorrente (fls. 349/352).
Ocorre que a procuração juntada aos autos somente foi emitida em 06 de
dezembro de 2022, e não contém ratificação expressa dos atos praticados anteriormente,
conforme parágrafo único do art. 662 do Código Civil.
Além disso, conforme extrato de fl. 263, à época da apresentação do Recurso
Voluntário, a pessoa jurídica I L P Indústria de Lingerie & Praia Eireli permanecia com a situação
cadastral ATIVA perante o Cadastro Nacional da Pessoa Jurídica (CNPJ), sem qualquer registro da
incorporação anunciada. Inclusive, o Recurso de fls. 276/284 é apresentado em nome da citada
pessoa jurídica.
A empresa incorporadora foi intimada, em duas oportunidades (fls. 341 e 346), sem
que tenha regularizado a representação processual.
Isto posto, o Recurso Voluntário não merece, na visão deste relator, ser conhecido
por ausência de legitimidade do signatário da peça recursal.
2 CONCLUSÃO
Isto posto, voto por NÃO CONHECER do Recurso Voluntário.
(documento assinado digitalmente)
Paulo Henrique Silva Figueiredo

Fl. 360
DF CARF MF
Original